Tribunal: TJSP
Processo: 2064204-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Habeas Corpus – Execução de pena – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de progressão antecipada de regime, bem como o requerimento subsidiário que objetivava a concessão de prisão domiciliar, ambos formulados com fundamento no advento da pandemia causada pela COVID-19 ("Novo Coronavírus") – Inadequação da via eleita – Eventual insurgência contra a deliberação sobre a questão que

Ementa:
Habeas Corpus – Execução de pena – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de progressão antecipada de regime, bem como o requerimento subsidiário que objetivava a concessão de prisão domiciliar, ambos formulados com fundamento no advento da pandemia causada pela COVID-19 ("Novo Coronavírus") – Inadequação da via eleita – Eventual insurgência contra a deliberação sobre a questão que deverá observar a regra prevista no artigo 197 da LEP – Habeas Corpus não é sucedâneo recursal – Precedentes do TJSP em casos análogos – IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2064204-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante MILENA
CAMPOS GIMENES e Paciente OTACILIO SACRAMENTO BISPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA
NUCCI.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064204-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Aux. Des. Newton Neves VOTO no 13601 (digital) JV
Habeas Corpus no 2064204-24.2020.8.26.0000
Impetrante: MILENA CAMPOS GIMENES
Paciente: OTACÍLIO SACRAMENTO BISPO
Juíza de Direito do DEECRIM UR3 (Bauru) (FAB)
Habeas Corpus Execução de pena – Insurgência contra decisão
que indeferiu pedido de progressão antecipada de regime, bem
como o requerimento subsidiário que objetivava a concessão de
prisão domiciliar, ambos formulados com fundamento no advento
da pandemia causada pela COVID-19 (“Novo Coronavírus”)
Inadequação da via eleita
Eventual insurgência contra a
deliberação sobre a questão que deverá observar a regra prevista
no artigo 197 da LEP Habeas Corpus não é sucedâneo recursal
Precedentes do TJSP em casos análogos IMPETRAÇÃO NÃO
CONHECIDA.
A advogada constituída Milena Campos Gimenes impetra o
presente habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de ANDRE LUIS
CARDOSO, alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal por ato da
Meritíssima Juíza de Direito do DEECRIM UR3 (Bauru), que indeferiu pedido de
progressão antecipada de regime, bem como o requerimento subsidiário que
objetivava a concessão de prisão domiciliar, ambos formulados com fundamento
no advento da pandemia causada pela COVID-19 (“Novo Coronavírus”).
Alega a impetrante que o paciente cumpre pena privativa de
liberdade de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias, em regime inicial
fechado, pela prática dos crimes de estelionato e uso de documento falso.
Defende que com o advento da pandemia causada pela
COVID-19 (“Novo Coronavírus”) o paciente faz jus à progressão antecipada de
regime ou, pelo menos, ao benefício da prisão domiciliar, nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064204-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça e da decisão proferida
pelo Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, na
ADPF no 347/DF, mormente porque, por ser diabético, o paciente integra o
chamado “grupo de risco”.
Pede, liminarmente, a imediata progressão antecipada do
paciente ao regime aberto ou, pelo menos, a concessão do benefício da prisão
domiciliar, confirmando-se o r. decisum monocrático quando do julgamento de
mérito da presente impetração.
Pela decisão proferida a fls. 21/22, foi indeferida a liminar
pleiteada, bem como dispensadas as informações de praxe, considerando a
possibilidade de acesso integral aos autos de primeiro grau pelo SAJ.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento do writ ou, caso conhecido, pela denegação da ordem (fls. 26/33).
É o relatório.
O presente writ não comporta conhecimento.
Com efeito, a Constituição Federal de 1988 prevê, em seu
artigo 5o, inciso LXVIII, que “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém
sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.
Tanto doutrina como jurisprudência reconhecem, de maneira
pacificada, que o habeas corpus é uma ação constitucional de natureza penal e
procedimento especial, isenta de custas e sem que dela se exijam procedimentos
ou ritos formais e que visa evitar ou cessar violência ou ameaça na liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, como previsto na norma
constitucional. Não se trata, portanto, de uma espécie de recurso, embora
regulamentado no capítulo a eles dedicado no Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064204-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Embora não seja o habeas corpus sucedâneo de recurso, não
menos certo, porém, que entre nós se alargou o seu cabimento, mesmo para
situação em que não se discute a liberdade de locomoção, conforme
entendimento consagrado pelos Tribunais Superiores.
Todavia, como bem ponderado pelo ilustre Ministro Gilson
Dipp, nos autos do HC 198.540, “sem pretender desmerecer a jurisprudência,
deve ser ponderado que seja a impetração compreendida dentro dos limites da
racionalidade recursal preexistente e coexistente, para que não se perca a razão
lógica e sistemática dos recursos ordinários e mesmos dos excepcionais por uma
irrefletida banalização e vulgarização do 'habeas corpus', hoje praticamente
erigido em remédio para qualquer irresignação, no mais das vezes muito longe de
qualquer alegação de violência ou coação contra a liberdade de locomoção.
Tentar proteger os limites do habeas corpus é fazer respeitar sua credibilidade e
funcionalidade, o que parece deva ser também uma importante missão deste
Tribunal” (STJ, 5a Turma, j. em 19/05/2011).
A questão trazida neste writ é exemplar, pois cuida de
impetração que busca a progressão antecipada de regime ou, subsidiariamente,
a concessão de prisão domiciliar, ambos com fundamento no advento da
pandemia causada pela COVID-19 (“Novo Coronavírus”).
Dispõe o artigo 66, inciso III, da Lei de Execução Penal, que
cabe ao Juízo da Execução decidir em primeiro grau o incidente trazido pelo writ
ora impetrado, reservando-se pelo artigo 197 do referido diploma legal à segunda
instância julgar recursos de agravo contra tais decisões. Veja-se:
“Art. 66. Compete ao Juiz da execução:
(...)
III - decidir sobre:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064204-24.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de
agravo, sem efeito suspensivo”.
Portanto, a via eleita não é adequada à apreciação da matéria
deduzida na presente impetração, tendo este Egrégio Tribunal de Justiça,
inclusive, indeferido liminarmente o processamento de habeas corpus quando
ausentes as condições da ação, tais como a possibilidade jurídica, a legitimidade
de partes e o interesse processual, como no caso em apreço.
Nesse sentido cito algumas decisões monocráticas proferidas
em hipóteses análogas: HC no 0586960-53.2010.8.26.0000, Rel. Des. Paiva
Coutinho, 8a Câmara de Direito Criminal; HC no 0125920-67.2012.8.26.0000, Rel.
Des,
Otávio
Henrique,
9a
Câmara
de
Direito
Criminal;
HC
no
0057930-59.2012.8.26.0000, Rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, 10a Câmara de
Direito Criminal; HC no 2167792-81.2019.8.26.0000, Rel. Des. Newton Neves, 16a
Câmara de Direito Criminal.
Desse modo, a presente impetração não merece ser
conhecida, porquanto inadequada a via eleita.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do habeas
corpus e, por conseguinte, declaro extinto o processo sem julgamento do mérito.
OSNI PEREIRA
Relator